Tribunal: TJDFT
Processo: 0739099-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0739099-52.2019.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALDENIR LIMA RAMALHO DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, em 5 (cinco) dias, sobre a certidão de ID 24502394 (julgamento do Tema n. 317/STF). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal